Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. TERMO INICIAL. SAQUE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. A prescrição para o exercício de pretensão indenizatória fundada em administração lesiva da conta PASEP pelo BANCO DO BRASIL começa a correr do saque integral realizado pelo titular em decorrência da aposentadoria.

III. Apelação desprovida.